Tribunal: STF
Processo: ADI 7772
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Partido Novo, com pedido de medida cautelar, contra a Emenda Constitucional nº 92, de 16 de agosto de 2017, à Constituição do Estado do Ceará. Tal emenda extinguiu o Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) do Estado do Ceará e pôs os respectivos Conselheiros em disponibilidade. Impugna-se, na presente ação, o não aproveitamento dos Conselheiros do Tribunal extinto no Tribunal de Contas do Estado (TCE) do Ceará.



    Aduz o requerente que: 



    “4. Denota-se que o Poder Constituinte Derivado Decorrente Reformador, ao extinguir o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, aproveitou os servidores efetivos, os Procuradores e os Auditores da aludida Corte para o Tribunal de Contas do Estado do Ceará. 



    5. De maneira contrária, o mesmo não ocorreu, ainda que com eventual regramento jurídico melhor adaptado, aos Conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, uma vez que somente foram postos em disponibilidade, com direito à percepção integral da remuneração (subsídios, direitos e vantagens) e ao reajustamento remuneratório na mesma medida que os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Ceará.”



    Esclarece que a extinção do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará já foi objeto de duas ADIs nesta Corte (ADIs nº 5.763 e nº 6.316). Alega, no entanto, que o objeto da presente ADI difere do objeto das ações anteriores, uma vez que: 



    “28. O escopo da presente ADI não é a discussão sobre a legitimidade ou validade da extinção do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará. 



    29. Esse debate já foi promovido, de forma definitiva, no julgamento da ADI 5.763/CE, de relatoria do Ministro Marco Aurélio Mello. Naquela oportunidade, o Supremo Tribunal Federal assentou a ausência de nulidades formais e/ou materiais da Emenda Constitucional nº 92, de 2017, acerca da extinção propriamente dita do Tribunal de Contas dos Municípios do Ceará.



    30. O objetivo da presente ação direta de inconstitucionalidade é outro: provocar o Supremo Tribunal Federal a avaliar se é constitucional, ou não, manter Conselheiros de um Tribunal de Contas dos Municípios, que foi extinto, em disponibilidade não punitiva permanente, sem qualquer aproveitamento como Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado em caso de vaga da cadeira de Conselheiro.



    (...)



    32. Da mesma forma, existe uma distinção quanto ao objeto da 6.316/CE, já transitada em julgado, uma vez que, naquele momento, o Supremo Tribunal Federal apenas assentou a impossibilidade de os Conselheiros do extinto Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará não poderem usufruir de uma aposentadoria especial que não seguisse o regramento constitucional e legal estabelecido no ordenamento brasileiro, como permitia o art. 3º da Emenda Constitucional nº 95, de 2019.”



    O Partido autor defende que os Conselheiros do extinto Tribunal de Contas dos Municípios poderiam assumir as vagas abertas no Tribunal de Contas do Estado, visto que ambos os cargos possuem requisitos de investidura similares. Quanto a este ponto, sustenta que:



    “43. Nessas circunstâncias, os Conselheiros dos Tribunais de Contas dos Municípios do Estado do Ceará estão aptos, abstratamente, para exercerem o cargo de Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Ceará e, até mesmo, de Ministro do Tribunal de Contas da União. 



    44. Estabelecer essa premissa é importante para avaliar a conclusão lógica de que os Conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará deveriam, em razão da extinção desses órgão, ser postos em disponibilidade até o seu adequado aproveitamento como Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em caso de vacância do cargo, por qualquer razão.”



    Acresce o requerente que haveria violação à isonomia, uma vez que a Emenda nº 92/2017, ora impugnada, conferiu tratamento não isonômico entre os Conselheiros, de um lado, e os servidores, procuradores e auditores, de outro. Conforme já pontuado, estes foram aproveitados no Tribunal de Contas Estadual, ao passo que aqueles permaneceram em disponibilidade. 



    Argumenta que o aproveitamento dos demais servidores do Tribunal de Contas dos Municípios no Tribunal de Contas do Estado, notadamente dos auditores, que podem substituir eventualmente s Conselheiros no TCE, colocou os Conselheiros do TCM em uma categoria diversa de agentes públicos, aos quais se garantiu apenas a disponibilidade por prazo indefinido. Acerca desse aspecto da controvérsia, aduz que:



     



    “66. Isso revela que os Conselheiros do extinto Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará foram incluídos numa segunda categoria, quando comparados com servidores de grupo classificatório idêntico na posição de agentes públicos do extinto órgão de Contas, já que a eles, pela Emenda Constitucional nº 92, de 2017, somente lhes foi concedido o direito de permanecer em disponibilidade remunerada até a sua aposentadoria ou pedido de exoneração - ao menos até o advento da Emenda Constitucional nº 95, de 2019, que afastou os impedimentos constitucionais previstos no art. 98 da Constituição do Estado do Ceará.”



    O autor defende, ainda, que o não aproveitamento do Conselheiros do extinto TCM no TCE violaria os princípios da eficiência e da economicidade administrativa. Indica que o aproveitamento de servidores em disponibilidade é uma diretriz constitucional:



    “69. A mudança estrutural e, até mesmo, a extinção de órgãos e de instituições pública são decisões políticas naturais da gestão da Administração Pública em quaisquer de suas esferas de poder. Trata-se de providência aceitável e esperada em determinadas circunstâncias de tempo e de lugar Brasil adentro. 



    70. Por essa razão, o Poder Constituinte Originário e, inclusive, o Reformador (Emenda Constitucional nº 19, de 1998), previram expressamente que o servidor estável, no caso de extinção do cargo ou declaração de sua desnecessidade, seria incluído em disponibilidade remunerada, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até o seu adequado aproveitamento em outro cargo.”



    Alega também, acerca do reaproveitamento, que: 



    “75. [...] não seria crível imaginar que a Administração Pública, no caso de exigência de vacância em cargo público, não aproveitasse um servidor remunerado em cargo para o qual tem aptidão e qualificação necessárias. 



    76. Pensar de forma distinta seria o mesmo que admitir que a Administração Pública permanecesse arcando com remuneração ou subsídio de determinado agente público, ainda que hábil e capacitado para voltar à ativa, e, ao mesmo tempo, tivesse o custo de realização de novo concurso público para provimento originário de cargo vago, quando a vacância poderia ser suprida pelo aproveitamento do servidor em disponibilidade remunerada. 



    77. Ou seja, a segunda opção, que não seja o aproveitamento, transgride diretamente a ideia de economicidade no trato dos recursos públicos que são finitos, porquanto geraria um maior custo financeiro para o Estado, quando a ele estaria franqueada possibilidade de manutenção de custos e, ao mesmo tempo, de aproveitamento eficiente de recursos humanos, já que o servidor somente pode ser aproveitado se tiver capacidade e aptidão para o exercício do cargo vago da mesma natureza.”



    Em face dessas razões, o autor requer a prolação de sentença manipulativa aditiva, de modo a se determinar a utilização dos critérios contidos na Emenda Constitucional nº 87/2016 à Constituição do Estado do Ceará, que previam o aproveitamento dos Conselheiros do TCM no TCE, adotando o critério da antiguidade no TCM para preencher as vagas abertas no TCE.



    Postula medida liminar, visto que a plausibilidade do direito decorreria dos fundamentos apresentados na petição inicial e o perigo na demora da prestação jurisdicional restaria configurado nos seguintes termos:



    “126. Por essas circunstâncias, tem-se que o periculum in mora na manutenção do estado de coisas quanto à não previsão de aproveitamento dos Conselheiros em disponibilidade do extinto Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará somente permitirá a realização de indicações que não atentem aos interesses constitucionais de preservação da igualdade ou da isonomia jurídicas, sob a ótica formal, e apenas aumentarão o abismo de ineficiência e de antieconomicidade em indicar novas pessoas para cargo vago em que existem candidatos qualificados a serem escolhidos por critérios transparentes e claros.”



     



    Acrescenta, quanto ao periculum in mora, que houve a nomeação de nova Conselheira ao TCE, não oriunda do extinto TCM. 



    Ao final, o autor requer:



    “(i) seja concedida a medida cautelar para, até o trânsito em julgado da presente ação direta, suspender imediatamente a nomeação e eventual posse de Onélia Maria Moreira Leite de Santana como Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, e determinar que a Assembleia Legislativa e o Governo do Estado do Ceará observem os critérios indicados no item V.D da presente exordial, que já haviam sido desenhados na Emenda Constitucional nº 87, de 2016, para o aproveitamento dos Conselheiros em disponibilidade do extinto Tribunal de Contas dos Municípios do Ceará em vacância de cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, a começar pelo preenchimento da vacância deixada pelo falecimento do Conselheiro Alexandre Figueiredo e de outras sucessivas que forem surgindo no decorrer do tempo, a fim de minorar os efeitos deletérios causados pela omissão inconstitucional promovida pela Emenda Constitucional nº 92, de 2017, por estarem presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora do art. 10 da Lei nº 9.868/1999;



    (...)



    (v) no mérito, a procedência do pedido para ser empregada interpretação conforme à Constituição à Emenda Constitucional nº 92, de 16 de agosto de 2017, para supressão da omissão parcial inconstitucional, mediante uso da técnica de decisão manipulativa aditiva, que deverá determinar a obrigação de aproveitamento dos Conselheiros em disponibilidade do extinto Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará em caso de vacância no cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, cujo aproveitamento deverá seguir os critérios sugeridos no item V.D da presente exordial, que estavam previstos na Emenda Constitucional nº 87, de 2016, sob pena de manutenção de omissão parcial inconstitucional violadora da isonomia ou igualdade jurídica, sob o aspecto formal (art. 5º, caput, da Constituição da República de 1988), da eficiência administrativa (art. 37, caput, da Constituição da República de 1988) e da economicidade (art. 70, caput, da Constituição da República de 1988).”



    É o relatório.



    A relevância da questão debatida na presente ação direta de inconstitucionalidade enseja a aplicação do rito abreviado do artigo 12 da Lei n° 9.868, de 10 de novembro de 1999, a fim de que a decisão seja tomada em caráter definitivo. 



    Solicitem-se informações à parte requerida, no prazo de dez dias. Após, abra-se vista, sucessivamente, no prazo de cinco dias, ao Advogado-Geral da União e ao Procurador-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente